Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735323-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: FLAVIO LUIZ BARROS DA COSTA D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes, conforme petição juntada no ID no 15473232 (fls. 418 e seguintes), a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, em 01 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator